Tribunal: STF
Processo: AI 642419
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	A alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Lei Maior e ao princípio da 
   razoabilidade, além de demandar o revolvimento de fatos e provas 
   (Súmula STF nº 279), se houvesse, seria indireta, a depender da 
   análise de legislação infraconstitucional, para se concluir que a 
   indenização por danos morais e materiais, fixada pelo Tribunal a 
   quo, mostrou-se exorbitante, hipóteses inviáveis em sede 
   extraordinária. 
2. 	Agravo regimental improvido.